Tribunal: STF
Processo: AI 737370
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ART. 5º, XXXIV, DA CF. DIREITO DE PETIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 
  




1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 
2.  Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. A parte embargante apenas repisa argumentos já devidamente apreciados por esta Turma. 
3.  Embargos de declaração rejeitados.